Tribunal: TJSP
Processo: 1009442-47.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão à exclusão de pontos relativos à infração administrativa a fim de renovar a CNH. Procedimentos administrativos pendentes de recurso. CNH renovada no curso dos procedimentos, a revelar inexistência de bloqueio. Ausência de ato ilegal ou abusivo apto a reconhecer direito líquido e certo. Denegação da segurança mantida. Recurso

Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão à exclusão de pontos relativos à infração administrativa a fim de renovar a CNH. Procedimentos administrativos pendentes de recurso. CNH renovada no curso dos procedimentos, a revelar inexistência de bloqueio. Ausência de ato ilegal ou abusivo apto a reconhecer direito líquido e certo. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1009442-47.2019.8.26.0344 Marília Voto n° 16.239 - V
1
Registro: 2020.0000129619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009442-47.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DO NASCIMENTO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009442-47.2019.8.26.0344 -Voto no 16.239 - V
2
Apelação Cível no 1009442-47.2019.8.26.0344
Apelante: José Carlos do Nascimento
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretora da 12o Ciretran de Marília - Sp
Comarca: Marília
Voto no 16.239
Ementa:
Mandado de segurança. Suspensão do direito
de dirigir. Pretensão à exclusão de pontos
relativos à infração administrativa a fim de
renovar
a
CNH.
Procedimentos
administrativos pendentes de recurso. CNH
renovada no curso dos procedimentos, a
revelar inexistência de bloqueio. Ausência de
ato ilegal ou abusivo apto a reconhecer
direito
líquido
e
certo.
Denegação
da
segurança mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 57/59, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança pretendida por entender que o impetrante não
comprovou documentalmente a negativa de renovação ou expedição de
CNH, em razão dos procedimentos administrativos referidos na inicial.
Apela o impetrante a perseguir a concessão da
segurança ao argumento de que as infrações do art. 233 do CTB têm
cunho
meramente
administrativo,
que
envolvem
unicamente
a
regularização de registro de veículo e, se excluídas, o somatório de pontos
será inferior a 20 pontos em cada procedimento administrativo (fls. 63/74).
O recurso foi processado e respondido (fls. 78/81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009442-47.2019.8.26.0344 -Voto no 16.239 - V
3
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
O impetrante busca a exclusão das pontuações relativas
à infração administrativa contida no artigo 233 do CTB para que possa
renovar sua CNH.
Contudo, como bem observado pelo juiz de primeiro
grau, ainda que se excluíssem a pontuação das infrações administrativas
dos dois procedimentos administrativos (no 22652/17 e no 24478/18), o
somatório das infrações constatadas por autoridades de trânsito no período
de 12 meses perfaz 32 pontos, superior ao permitido.
Da mesma forma, conforme asseverado na r. sentença, e
de acordo com as informações da autoridade apontada como coatora, não
houve bloqueio ou negativa na renovação da CNH do impetrante,
encontrando-se os referidos procedimentos administrativos pendentes de
apreciação recursal perante o CETRAN, tanto é que a CNH de fato foi
renovada em 28/06/2019, com validade até 28/06/2024 (fl. 45).
Logo, não havendo prova pré-constituída de abuso ou
ilegalidade por parte da autoridade impetrada, inexiste direito líquido e certo
a ser assegurado.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator